Tribunal: STF
Processo: Rcl 56616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Quaresma Viva Espinosa em face de decisão da Quarta Turma Recursal do Colégio Recursal de Santos proferida nos Autos nº 1005625-29.2021.8.26.0562. A parte reclamante alega afronta à decisão proferida no julgamento do RE 590.447, Rel. Min. Dias Toffoli.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. No segundo caso, exige-se, ainda, que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II) — o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    3. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    4. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.  



    Publique-se.   



          Brasília, 03 de novembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator